Tribunal: TJMT
Processo: 1015919-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc
Os agravantes interpuseram o presente agravo interno e almejam a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja revogada a liminar agravada e com isso, mantidos os imóveis rurais denominados Fazenda Santa Catarina III, III-A e IV, objeto das matrículas de n.o 490, 486 e 481do CRI de Nova Ubiratã no Plano de Recuperação judicial, sob pena de inviabilizar o processo de soerguimento dos recuperandos e, consequentemente, ferir o princípio da preservação da empresa.
No cotejo dos autos, o crédito de Gilmar Antônio Girardi foi inicialmente arrolado no rol de credores e, após divergência apresentada diretamente à administradora judicial, o crédito foi excluído, ante a existência de cláusula de irretratabilidade no instrumento contratual ajustado entre as partes.
Na origem, o pedido de exclusão dos imóveis foi indeferido ao fundamento que o negócio jurídico em questão se encontra sub judice, ante a existência de Ação de Reintegração de posse n.o 1000507-33.2020.8.11.0107, em trâmite na Comarca de Sorriso/MT e, em consulta ao aludido processo, a Magistrada constatou que os ora agravados pretendem a rescisão do contrato de compra e venda ajustado com o recuperando Aquiles Mafini, cujo objeto se trata dos bens que pretendem sejam excluídos do plano de recuperação judicial.
No citado feito, ainda não foi prolatada decisão definitiva de mérito, de modo que permanece em vigor o contrato ajustado, não havendo que se falar em exclusão dos bens indicados como pertencentes ao recuperando no plano de recuperação judicial.
No mesmo sentido, o contrato que tem como objeto os imóveis citados, contém cláusula de irretratabilidade, de modo que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
Nos autos consta ainda o parecer do Administrador Judicial ao acolher a Divergência dos agravados para exclusão do crédito listado indevidamente na Recuperação Judicial:
“Pois bem. Na análise do respectivo contrato, observa-se que a cláusula sexta, contém cláusula de irrevogabilidade. Portanto, de acordo com o art. 49, §3o, da LRF, afirma que o crédito não se sujeita a Recuperação Judicial, (...): Neste sentido, o nosso Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento no 1018097-53.2020.8.11.0000, excluiu o crédito garantido por alienação fiduciária, porém também cita no teor da ementa que os contratos com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade não se submetem a Recuperação Judicial (...) “Em relação ao laudo de avaliação dos bens, esta Administradora Judicial constatou que as Recuperandas avaliaram os bens que estão protegidos por contratos de alienação fiduciária e cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade. De acordo, com o artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, logo prevalece os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais dos bens. Assim, diante disso, os bens relacionados pelas Recuperandas, que não estão sujeitas a Recuperação Judicial, devem ser desconsiderados no laudo de avaliação de bens móveis e imóveis.”
Ademais, dispõe o §9o do art. 49 da Lei 11.101/2005, incluído pela nova Lei 14.112/2020:
“Art, 49.
(...)
§ 9o Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias.”
Ademais, no Agravo de Instrumento n° 1002077-50.2021.8.11.0000 foi mantida a decisão agravada que reintegrou os agravados na posse dos imóveis e o Compromisso de Compra e Venda contém cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, firmado em maio de 2.019, há ano e meses do pedido de recuperação judicial. E, além disso, não há notícias de que o Juízo da recuperação declarou a essencialidade dos imóveis.
Portanto, não há elementos suficientes para, no momento, conceder a pretendida tutela de urgência.
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões ao agravo interno.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora